Tribunal: TJES
Processo: 5004687-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reintegração; Tutela de Evidência; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004687-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA SILVA GONCALVES e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Mônica Silva Gonçalves
e
Sildra Helena Sarmento do Rosário
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1561719) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelas recorrentes (nº 0001902-82.2021.8.08.0024) em face de ato dito coator praticado pelo
Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação
e pelo
Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do município de Vitória-ES
, indeferiu o pedido liminar, deixando de determinar a reintegração das impetrantes à função temporária que desempenhavam e de declarar renovados seus contratos de designação temporária desde a data em que foram desligadas.

Em suas razões recursais (ID 1561708), as impetrantes alegam, em síntese, que:
i)
não tiveram seus contratos temporários renovados conforme determina a Lei Municipal nº 9.693/2020, a qual expressamente determina a prorrogação dos ajustes;
ii)
as autoridades coatoras, descumprindo referida legislação, não renovaram os contratos temporários das impetrantes;
iii)
o art. 1º da Lei Municipal nº 9.693/2020 impõe a prorrogação dos contratos temporários firmados entre o município de Vitória-ES e as impetrantes;
iv)
embora a Administração Pública detenha discricionariedade em algumas situações, esta sempre deve ser exercida dentro dos limites permitidos pela lei;
v)
a prorrogação/renovação dos contratos das agravantes não geraria nenhum prejuízo para a administração Pública do Município, uma vez que o art. 4º da Lei Municipal nº 9.693/2020 indicou a existência de dotações orçamentárias próprias, ainda que suplementadas, se necessário;
vi)
em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a não renovação do contrato temporário das recorrentes impossibilita a manutenção do sustento de ambas;
vii)
em momentos de crise como este, o Estado tem o dever de garantir o mínimo de dignidade às pessoas, de forma que retirar das agravantes o direito de terem seus contratos temporários prorrogados/renovados configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88);
viii)
no mandado de segurança nº 0022846-42.2020.8.08.0024, impetrado por outras professoras municipais que não tiveram seus contratos temporários renovados nas mesmas circunstâncias, a julgadora monocrática deferiu a liminar postulada;
ix)
o TCE-ES tem decidido que a melhor solução para municípios enfrentarem esse momento de crise é ponderando pela valorização da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da busca pelo pleno emprego;
x)
no Agravo de Instrumento nº 5000629-55.2021.8.08.0000, o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a liminar postulada em mandado de segurança semelhante.

Ante tais considerações, requerem, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e, com isso, deferida a liminar postulada no
mandamus
originário, para determinar a imediata reintegração das agravantes à função temporária, declarando renovados os contratos temporários desde 22/12/2010, com o recebimento retroativo das remunerações que deixaram de perceber, pronunciamento este que deve ser confirmado no julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 1577076), proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a ausência de probabilidade de seu provimento.

Muito embora tenha sido devidamente intimado, o ente municipal agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1871286).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Mônica Silva Gonçalves
e
Sildra Helena Sarmento do Rosário
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1561719) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelas recorrentes (nº 0001902-82.2021.8.08.0024) em face de ato dito coator praticado pelo
Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação
e pelo
Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do município de Vitória-ES
, indeferiu o pedido liminar, deixando de determinar a reintegração das impetrantes à função temporária que desempenhavam e de declarar renovados seus contratos de designação temporária desde a data em que foram desligadas.

Depreende-se da exordial do mandado de segurança originário, dos documentos que o acompanham e das informações prestadas na instância primeva pelas autoridades coatoras, que as agravantes foram admitidas, em janeiro de 2019, após participarem de processo seletivo, para exercerem na rede pública de ensino de Vitória-ES a função temporária de professora, sendo contratadas pelo período de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogação por igual período.

Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, o município de Vitória-ES editou a Lei Municipal nº 9.693/2020, determinando a prorrogação dos contratos temporários dos profissionais da área da educação cuja vigência se encerrassem até dezembro de 2020 pelo prazo de mais 01 (um) ano. Entretanto, a atual gestão do município de Vitória-ES, por meio das autoridades coatoras indicadas, optaram por não renovar o contrato temporário de mais de 1300 (um mil e trezentos) professores, dentre eles os contratos temporários das agravantes, deixando-as desempregadas neste período pandêmico.

Como um grupo de professores que não tiveram seus contratos temporários prorrogados obtiveram liminar favorável, lhes assegurando a reintegração à função pública, no mandado de segurança nº 0022846-42.2020.8.08.0024, as agravantes também impetraram mandado de segurança, alegando que possuem o direito líquido e certo de continuarem a exercer a função temporária de professora junto à rede municipal de ensino, conforme determinado pela Lei Municipal nº 9.693/2020 (ID's 1561712 e 1561713), tendo a julgadora monocrática indeferido o pleito liminar, sob os fundamentos que a prorrogação do contrato temporário é ato discricionário da Administração Pública e que há notícias que o ente municipal vem promovendo, desde setembro de 2020, a nomeação de profissionais da área da educação, regularmente aprovados em concurso público, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelas impetrantes.

Na decisão preliminar deste agravo, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão se resume em avaliar se as agravantes possuem a probabilidade do direito líquido e certo à renovação dos seus contratos temporários para a continuação do exercício da função de professora da rede pública de ensino do município de Vitória-ES.

O artigo 37, incisos I e II, da Constituição da República, exterioriza princípio, no sentido de que os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos legalmente, estendendo-se aos estrangeiros na forma da lei, bem como que a investidura dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tudo na forma estabelecida por lei, ressalvando-se as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Ocorre que, o art. 37, incisos II e IX, também da Constituição da República, e o art. 32, inciso IX, da Constituição Estadual, excepcionando a regra do ingresso no serviço público mediante concurso, autorizam a contratação temporária de pessoal para suprir necessidade transitória e excepcional de interesse público, estipulando que lei específica definirá quais os casos permitidos.

Interpretando a referida norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI nº 3.247
1
, concluiu que pode haver contratação temporária, inclusive, das atividades essenciais e não temporárias da saúde, educação e segurança, desde que evidenciada a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público.

Exatamente por ser desnecessária a submissão prévia a concurso público, a contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo. Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que os contratados sob esse regime não possuem estabilidade,
podendo
a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato,
até me
s
mo
sem a necessidade de qualquer procedimento específico,
sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente
2
, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Em outras palavras, como o contrato temporário ostenta caráter precário, a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei
, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público. Exatamente, por isso, que se consolidou o posicionamento no sentido que não há direito líquido e certo de permanecer contratado temporariamente, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. (...).
2. Não cabe ao Judiciário apreciar o mérito administrativo discricionário, renovando-se o contrato temporário contra os interesses da Administração Pública, mas tão somente apreciar a legalidade dos atos e eventuais excessos nas escolhas, o que não é o caso dos autos. 3. A atuação da Administração Pública questionada pelos impetrantes/apelantes encontra-se amparada no seu poder discricionário, bem como pelo edital regente da relação contratual temporária estabelecida entre as partes (edital 006/2018- SEGPLAN). 4. A prorrogação dos contratos advindos de processos seletivos simplificados é uma faculdade/discricionariedade da Administração Pública, não podendo o Judiciário imiscuir-se em tal esfera, de modo que não há direito líquido e certo, tampouco ato ilegal praticado pela autoridade coatora.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5119995-94.2020.8.09.0162, Rel. Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 19/04/2021, DJe de 19/04/2021).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI N. 11.661/2008. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas simples expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 2. Eventual autorização legal para prorrogação de contratos temporários celebrados com o Poder Público está condicionada à motivação, à oportunidade e conveniência da Administração.
3. (...).” (TRF 1ª Região, AMS nº 00197979820084013400, Relatora: Desª. Federal Daniele Maranhão Costa, DJ 07/04/2021).

Destarte, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de interesse público é de caráter excepcional, sendo a sua prorrogação, ainda que prevista no instrumento contratual ou em lei específica, um ato discricionário da Administração Pública, que, por imperativo constitucional, possui a obrigação de preservar as designações temporárias somente enquanto constatados os pressupostos elencados no texto constitucional.

Nessa linha, mesmo que a contratação temporária e a sua eventual prorrogação dependam da edição de lei formal específica, a implementação da designação temporária e a renovação do ajuste sempre dependerão de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública acerca da situação excepcional e temporária que justifique o interesse público na preservação da contratação.

É por isso que, a princípio, a decisão objurgada não merece ser reformada, pois, apesar de a Lei Municipal nº 9.693/2020 ter, aparentemente, autorizado a prorrogação dos contratos temporários celebrados entre as agravantes e o município de Vitória-ES, por mais 01 (um) ano
3
, as autoridades coatoras informaram no
mandamus
originários que a referida legislação foi editada, diretamente pela Câmara Municipal, sem anuência do Poder Executivo,
“no momento em que já estavam em andamento as nomeações de candidatos aprovados no concurso 001/2019, para provimento de cargos na Secretaria de Educação, ou seja, atribuições idênticas às desempenhadas pelos ocupantes de cargos em designação temporária na Secretaria de Educação”
(ID 1561722), descortinando a inexistência de interesse da Administração Pública Municipal em renovar os vínculos precários junto às recorrentes, visto que, em tese, não se fazem mais presentes os requisitos constitucionais para as designações temporárias.

Partindo da premissa que a legislação específica somente autoriza a realização de contratações temporárias e suas prorrogações em hipóteses previamente delimitadas, mas que compete à Administração Pública averiguar a conveniência e oportunidade da sua implementação, tendo como norte a presença dos pressupostos descritos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, a princípio, não vislumbro arbitrariedade ou ilegalidade das autoridades coatoras em não efetuarem a prorrogação dos contratos temporários das agravantes que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sem que não haja ofensa ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que foram prestados esclarecimentos, aparentemente, idôneos que justificaram a desnecessidade da manutenção daqueles vínculos precários junto ao Poder Público Municipal.

Não fosse o bastante, mesmo que se considere que a Lei Municipal nº 9.693/2020 tenha imposto a prorrogação automática de todos os contratados temporários que se encontrassem na situação descrita em seu artigo 1º, ainda assim não seria viável vislumbrar a probabilidade do direito líquido e certo das agravantes.

Isto porque, como o Poder Legislativo não pode impor ao Poder Executivo a obrigatoriedade de prorrogar os contratos temporários firmados, justamente em virtude da necessidade de a Administração Pública aferir os critérios constitucionais de necessidade e excepcionalidade da contratação/prorrogação, há fundada chance de a Lei Municipal nº 9.693/2020 ser incidentalmente declarada inconstitucional no mandado de segurança originário pela juíza
a quo
, conforme, inclusive, solicitado pelas autoridades coatoras, visto que mencionada legislação municipal foi proposta e aprovada diretamente pela Câmara Municipal de Vitória, de modo que, aparentemente, houve vício de iniciativa, já que a competência privativa para propor lei que trate da contratação temporária e sua prorrogação no âmbito do Poder Executivo Municipal é do Prefeito, consoante disposto no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, no art. 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no art. 80, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vitória.

De fato, a iniciativa de Lei que trate da contratação temporária e sua prorrogação no âmbito da Administração Pública Municipal é do Chefe do Poder Executivo do município interessado na designação de pessoas para o exercício de funções temporárias, uma vez que terá a atribuição de declarar a necessidade e o excepcional interesse público, além de prever no orçamento a existência de receita para custear esta nova despesa. Os egrégios Tribunais pátrios já tiveram oportunidade de assim concluir, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 746/2017, DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. VÍCIO DE INICIATIVA COMPROVADO. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO.
MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBRIGATORIEDADE. AÇÃO PROCEDENTE. 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de concessão da medida cautelar, que tem por objeto a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 746/2017, ajuizada pelo Prefeito do Município de Novo Oriente em face da Câmara Municipal.
2. A nova lei, pretende a revogação de lei anterior local que tratava da contratação de servidores por tempo determinado, situação que, a priori, fere o Princípio da Separação dos Poderes, previsto tanto na Constituição Federal, como na Constituição Estadual do Ceará, uma vez que a Câmara Local, ao promulgar uma lei de sua iniciativa, normatizando a matéria, estaria adentrando a competência reservada constitucionalmente conferida ao Chefe do Poder Executivo. 3. Pela Constituição do Estado do Ceará, especificamente em seu art. 60, § 2º, letras 'a', 'b' e 'c', determinada está que a competência é privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que regem a criação de cargos, funções e de empregos públicos na administração direta, normas estas de caráter cogente aplicáveis aos municípios por obediência ao princípio da simetria. 4. Cabe, então, concluir, pelo que nos foi apresentado, pela ocorrência de possível vício formal na geração do próprio ato legislativo, porque desrespeitado o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, o que demonstra a procedência do pleito inicial.
5. Ação Direita de Inconstitucionalidade procedente para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 746/2017, do Município de Novo Oriente/Ce, com efeito ex tunc e erga omnes.” (Relator (a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL; Comarca: Foro Unificado; Órgão julgador: N/A; Data do julgamento: 28/02/2019; Data de registro: 28/02/2019, TJCE).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 3.473/99 DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO -
ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA QUANTO AO PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATÉRIA INERENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
A iniciativa de lei atinente às regras de gestão administrativa quanto ao provimento temporário de cargos públicos e contratação de estagiários pela administração é matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por implicar, inclusive, em aumento de despesas ao erário. Deste modo, o ato normativo resultante da proposição do Poder Legislativo e que versa sobre referida matéria viola o princípio constitucional da separação dos poderes deve ser declarado inconstitucional.
” (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.15.036695-3/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/01/2017, publicação da súmula em 03/02/2017).

Como, na hipótese, aparentemente, foi a Câmara Municipal de Vitória-ES quem elaborou, propôs e editou a Lei Municipal nº 9.693/2020, é plausível supor a possibilidade de que a juíza
a quo
declare incidentalmente sua inconstitucionalidade no
mandamus
originário, o que, por si só, obsta o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo das agravantes, considerando que não haveria mais obrigatoriedade das autoridades coatoras em proceder à renovação dos contratos temporários das recorrentes, inviabilizando, ao menos por ora, o deferimento da liminar postulada.

Antes de concluir, ressalto que esta Corte de Justiça, ao examinar liminares postuladas em mandados de segurança semelhantes ao aqui examinado tem chegado à mesma conclusão, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXCEPCIONALIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra, o provimento dos cargos públicos efetivos e dá mediante concurso público para o exercício da atividade de forma permanente. Excepcionalmente, contudo, por força de expressa autorização constitucional, é possível prover tais cargos, em caráter temporário, para situações transitórias e urgentes.
2.
O contrato temporário é pactuado com termo final, porquanto sua duração esta atrelada à necessidade excepcional e transitória da administração pública. Por tal razão, inclusive, não há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública.
3.
Assim como a contratação inicial, a prorrogação também está afeta ao núcleo discricionário de conveniência da administração que, observada a manutenção da situação excepcional, poderá – quando houver autorização legislativa para tanto – prorrogar a contratação.

4.
Recurso provido.” (AI nº 5000084-82.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 28/09/2021, TJES).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO DE VALIDADE. RENOVAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não obstante o Município de Vitória tenha editado Lei dispondo sobre a prorrogação de determinados contratos temporários, não há, ao que tudo indica, direito líquido e certo dos agravantes.

2.
Isso porque, da análise dos documentos dos autos, não identifico como ilícita a conduta do Município de não renovar o contrato temporário após o prazo de validade. Ademais, a pandemia fragilizou, inclusive, a própria atuação da administração pública municipal, principalmente na área da educação.
3.
Logo, como não há comprovação do direito subjetivo dos agravantes à reintegração no cargo, a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor. 4. Recurso improvido.” (AI nº 5000629-55.2021.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, DJ 27/07/2021, TJES).

Assim, tenho por acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado na origem, na medida em que não constatada a probabilidade do direito líquido e certo das agravantes terem seus contratos temporários renovados pelo município de Vitória-ES, sendo que a temerária e preocupante situação financeira das recorrentes, provocada pela cessão do vínculo junto ao Poder Público e pela crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, não pode servir de argumento para acarretar a concessão da liminar pleiteada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

1
“1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica.” (ADI 3247, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, STF).

2
“Firmado sob os princípios de direito público, entre os quais o da supremacia do Poder Público, o contrato temporário de trabalho ajustado pelo Estado com o particular pode ser motivadamente rescindido a qualquer tempo, se extinto o interesse público na permanência da contratação” (MS 16.753/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 17/08/2012, STJ).

3
Art. 1º - Fica prorrogado (sic) os contratos de designação temporária cuja vigência se encerra até dezembro de 2020 pelo prazo de mais um ano, no âmbito do Município de Vitória.

Art. 2º - Os contratos de designação temporária que trata o art. 1º desta lei se refere àqueles que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou esteja completando o prazo contratual que não gozava de prorrogação.

Art. 3º - Prorroga-se pelo período de 1 (hum) ano os contratos temporários devido ao período de pandemia do COVID-19 (CORONAVÍRUS) e consequente falta de processo seletivo.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCPECIONALIDADE. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como o contrato temporário ostenta caráter precário, a sua manutenção e eventual prorrogação estão atrelados ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, independentemente da existência de previsão do prazo de vigência no ajuste, e até mesmo em lei, especialmente porque sua duração está vinculada à necessidade excepcional e transitória do Poder Público. Exatamente, por isso, que se consolidou o posicionamento no sentido que não há direito líquido e certo de permanecer contratado temporariamente.

2)
No caso, a princípio, a decisão objurgada não merece ser reformada, pois, apesar de a Lei Municipal nº 9.693/2020 ter, aparentemente, autorizado a prorrogação dos contratos temporários celebrados entre as agravantes e o município de Vitória-ES, por mais 01 (um) ano, as autoridades coatoras informaram no
mandamus
originários que a referida legislação foi editada, diretamente pela Câmara Municipal, sem anuência do Poder Executivo,
“no momento em que já estavam em andamento as nomeações de candidatos aprovados no concurso 001/2019, para provimento de cargos na Secretaria de Educação, ou seja, atribuições idênticas às desempenhadas pelos ocupantes de cargos em designação temporária na Secretaria de Educação”
(ID 1561722), descortinando a inexistência de interesse da Administração Pública Municipal em renovar os vínculos precários junto às recorrentes, visto que, em tese, não se fazem mais presentes os requisitos constitucionais para as designações temporárias.

3
)
Partindo da premissa que a legislação específica somente autoriza a realização de contratações temporárias e suas prorrogações em hipóteses previamente delimitadas, mas que compete à Administração Pública averiguar a conveniência e oportunidade da sua implementação, tendo como norte a presença dos pressupostos descritos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, a princípio, não há arbitrariedade ou ilegalidade das autoridades coatoras em não efetuarem a prorrogação dos contratos temporários das agravantes que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sem que não haja ofensa ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que foram prestados esclarecimentos, aparentemente, idôneos que justificaram a desnecessidade da manutenção daqueles vínculos precários junto ao Poder Público Municipal.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.